Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727012-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DAYANA RAMIRA SOUZA GOMES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Dayana Ramira Souza Gomes contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0705236-63.2023.8.07.0017. Dayana Ramira Souza Gomes propôs ação contra Marcus Fábio Leite Andrade nos Juizados Especiais do Distrito Federal em 17 de julho de 2023. Pediu a transferência da titularidade de um veículo Renault e a condenação de Marcus Fábio Leite Andrade ao pagamento de multas e reparação do dano moral (id 61021820, p. 1-10). O Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Condenou o reclamado a transferir a pontuação na carteira nacional de habilitação e a pagar os débitos vinculados ao automóvel (id 61021820, p. 81-84). A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por considerá-lo deserto (id 61021820, p. 192-193). Dayana Ramira Souza Gomes alega que o acórdão violou o entendimento de que o prazo de quarenta e oito (48) horas para efetuar o preparo é contado apenas em dias úteis. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese adotada nos julgados citados. Não atribuiu valor à causa (id 61021819). Intimei Dayana Ramira Souza Gomes para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Os paradigmas mencionados por ela não foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (id 61150273). Ela apresentou petição. Informou que a reclamação não se fundamenta no art. 196, inc. IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requereu a redistribuição dos autos a uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 61672547). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. Os paradigmas mencionados por Dayana Ramira Souza Gomes não foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (id 61021819, p. 6-9). A alegação de que a reclamação não envolve precedentes do Superior Tribunal de Justiça e, desse modo, deve ser redistribuída a uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incongruente. A reclamação foi direcionada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apresentada na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apresenta julgados das Turmas Recursais e informa que eles seriam repetitivos (id 61021820, p. 200-207). A reclamante sequer informa qual seria o Juízo competente para apreciar a referida reclamação. O motivo é que não há previsão para o uso da reclamação no caso específico dos autos (id 61021820, p. 200). A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Dayana Ramira Souza Gomes a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação do Distrito Federal até o momento. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.